Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707118-26.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 36-PARQUE DO RIACHO APELADO: SOLANGE MARIA PEREIRA DE SANTANA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 19:19:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador